Tribunal: TJMT
Processo: 1008772-67.2024.8.11.0015
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008772-67.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI), Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ATILIO RITA DOS SANTOS - CPF: 163.924.691-68 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELANTE), JOSE JEFFERSON SANTANA DA SILVA - CPF: 056.064.371-39 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ATILIO RITA DOS SANTOS - CPF: 163.924.691-68 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), JOSE JEFFERSON SANTANA DA SILVA - CPF: 056.064.371-39 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UTI E TRATAMENTO PARA INFECÇÃO BACTERIANA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. RECURSOS PROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Recursos de apelação interpostos pelo Município de Sinop e pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, em ação de obrigação de fazer ajuizada por Atílio Rita dos Santos, condenou solidariamente os entes federativos à disponibilização de vaga em leito de UTI e tratamento para infecção bacteriana, confirmando tutela de urgência anteriormente concedida.

2.

O paciente, com quadro de erisipela grave e histórico de amputação, aguardava vaga classificada como emergência (prioridade 0) no SISREG, sem obtenção da transferência hospitalar por ausência de leitos disponíveis.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão:
(i) saber se o cumprimento da obrigação imposta judicialmente deve ser direcionado primariamente ao Estado de Mato Grosso, ante a natureza de alta complexidade do procedimento pleiteado;
(ii) saber se os honorários advocatícios podem ser fixados por equidade nas ações que versam sobre o direito à saúde pública.

III. Razões de decidir

4. A prestação de serviços de saúde é de responsabilidade solidária entre os entes federativos, conforme Tema 793 do STF, sendo possível direcionar o cumprimento conforme a complexidade do procedimento e a organização do SUS.
5. Tratando-se de internação em UTI e tratamento para infecção grave, de alta complexidade, a execução da obrigação deve ser atribuída prioritariamente ao Estado, cabendo ao Município atuar de forma subsidiária.

6. Em razão da tese firmada no Tema 1.313 do STJ, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, em demandas que envolvem prestações de saúde pública, sendo inadequada a fixação percentual sobre o valor da causa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos de apelação providos.

Tese de julgamento:

1. Os entes federativos respondem solidariamente pela prestação de serviços de saúde, mas o cumprimento da obrigação pode ser direcionado ao ente mais adequado à sua realização, conforme as regras de repartição de competências do SUS.
2. Os procedimentos de média e alta complexidade devem, em regra, ser assumidos prioritariamente pelo Estado, com atuação subsidiária do Município em caso de omissão.

3. Nas ações que versem sobre o fornecimento de prestações de saúde pelo Poder Público, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 23, II; 196; CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; STJ, REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN (Tema 1.313), j. 11.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos pelo Município de Sinop e pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que, nos autos da
A
ção de Obrigação de Fazer
, ajuizada por Atílio Rita dos Santos, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, julgou procedente o pedido vertido na inicial, para condenar os Requeridos, solidariamente, a providenciar vaga em leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e tratamento para infecção bacteriana, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida.

O Município de Sinop, em seu apelo, sustenta, em síntese, que a obrigação determinada na sentença refere-se a tratamento de alta complexidade, cuja responsabilidade primária pela prestação do referido tratamento compete ao Estado de Mato Grosso, nos termos do Tema 793 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

Contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso (id. 296037865) e por Genésio Leodovico Alvarenga (id. 271007999).

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, interpôs recurso de apelação, sustentando a necessidade de suspensão do feito no que tange à deliberação sobre os honorários advocatícios, em razão da instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000, o qual foi admitido pela Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Assevera que o referido IRDR tem por objeto a definição do critério adequado para o arbitramento dos honorários sucumbenciais em ações relacionadas à judicialização da saúde pública, de modo que, nos termos do artigo 313, inciso IV, c/c artigo 982, inciso I, do Código de Processo Civil, impõe-se a suspensão obrigatória dos processos que versem sobre idêntica controvérsia, até o julgamento definitivo da tese jurídica controvertida.

Defende que a fixação da verba honorária em percentual sobre o valor da causa não se mostra adequada à natureza da demanda, porquanto se trata de ação cujo objeto é a tutela de direito fundamental à saúde, com proveito econômico inestimável, o que justificaria o arbitramento por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

Com essas razões, pugna pela suspensão do processo quanto à matéria dos honorários advocatícios, até o julgamento definitivo do IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000.

Contrarrazões pelo desprovimento (id. 271007997).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo Doutor Flávio Cezar Fachone, manifestou-se pelo sobrestamento do feito (id. 279979889).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta no relatório, trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos pelo Município de Sinop e pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que, nos autos da
A
ção de Obrigação de Fazer
, ajuizada por Atílio Rita dos Santos, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, julgou procedente o pedido vertido na inicial, para condenar os Requeridos, solidariamente, a providenciar vaga em leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e tratamento para infecção bacteriana, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida.

Os autos revelam que
Atílio Rita dos Santos
, com setenta e um ano de idade, à época do ajuizamento da ação, foi internado em 28/03/2024 na Unidade de Pronto Atendimento do Município de Sinop, com quadro de erisipela grave em membro inferior, sendo portador de histórico de amputação em virtude de trombose venosa profunda (TVP).

Na inicial, foi alegado que, o Autor apresentava dor, parestesia e agravamento do quadro infeccioso, tendo sido inserido no Sistema de Regulação Estadual de Urgência (SISREG), sob o número 527297985, com solicitação de vaga em leito de UTI tipo II adulto e avaliação por cirurgião vascular. O caso foi classificado como prioridade 0 – emergência, com necessidade de atendimento imediato.

Ressaltou que, apesar da gravidade do estado clínico, até o ajuizamento da ação não havia sido providenciada a transferência hospitalar, em razão da inexistência de vagas disponíveis na rede pública ou conveniada.

Com essas razões, formulou os seguintes pedidos:

“[...] B) Seja, com fundamento no art. 300 e seguintes c/c art. 497, ambos do Código de Processo Civil, concedida, inaudita altera pars, a TUTELA DE URGÊNCIA ESPECÍFICA para compelir os requeridos a disponibilizarem, imediatamente, o tratamento médico imprescindível para a manutenção da saúde da parte requerente, por meio de VAGA EM LEITO DE UTI + TRATAMENTO DE OUTRAS DOENÇAS BACTERIANAS, seja ela pública ou conveniada ao SUS, ou até mesmo privada com o custeio às suas expensas, neste ente federado ou em outros Estados, além de outros procedimentos que se mostrem necessários, em especial, transporte até o local da realização do procedimento/tratamento, exames médicos, remédios, eventuais cirurgias, internação em UTI, UTI móvel, etc., sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), consoante autoriza o artigo 537, do Diploma Processual Civil;

[...]

E) Seja, ao final, com fundamento no artigo 196, da

Constituição Federal, confirmada a liminar pleiteada, em todos os seus termos, JULGANDO-SE PROCEDENTE A PRESENTE DEMANDA; [...]”.

Após regular trâmite do feito, o Magistrado singular prolatou sentença nos seguintes termos:

“[...] Com efeito, tratando-se de direito público subjetivo deferido pela Constituição Federal, eventual omissão do Poder Executivo, constitui omissão inconstitucional, cabendo ao Judiciário fazer cumprir o que determina a Carta Suprema, em corroboração ao princípio da força normativa da Constituição.

Dessa forma, MERECE TOTAL ACOLHIMENTO a PRETENSÃO AUTORAL.

“Ex positis” JULGO PROCEDENTES os PEDIDOS contidos na INICIAL, no sentido de DETERMINAR que os REQUERIDOS disponibilizem para a parte Requerente ‘‘LEITO EM UTI e TRATAMENTO DE OUTRAS DOENÇAS BACTERIANAS’’. Por conseguinte, CONFIRMO a MEDIDA LIMINAR de ANTECIPAÇÃO dos EFEITOS da TUTELA CONCEDIDA por meio da DECISÃO de ID. 149122184, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM RESOLUÇÃO do MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

DAS CUSTAS E HONORÁRIOS

DEIXO de CONDENAR os REQUERIDOS nas CUSTAS PROCESSUAIS, ante o disposto no art. 460 da CNGC, “verbis”: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

No entanto, CONDENO os REQUERIDOS ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o VALOR ATUALIZADO da CAUSA, devendo, CADA REQUERIDO, responder na PROPORÇÃO de 50% (cinquenta por cento) deste valor, com fulcro no art. 85, § 2º, § 3º, inciso I, e art. 87, § 1º, todos do CPC.

SENTENÇA NÃO SUJEITA a REMESSA NECESSÁRIA, nos termos do art. 496, § 3°, inciso II, do CPC. [...]”. (id. 271007990).

Contra a sentença, o Município de Sinop e o Estado de Mato Grosso interpuseram recursos de apelação.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO

O Apelante sustenta que a obrigação determinada na sentença refere-se a tratamento de alta complexidade, cuja responsabilidade primária pela prestação do referido tratamento compete ao Estado de Mato Grosso.

Consoante entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, em especial no julgamento do Tema 793 da Repercussão Geral, a responsabilidade dos entes federativos no tocante à efetivação do direito à saúde é solidária, em virtude da competência comum prevista no artigo 23, inciso II, da Constituição Federal. Desse modo, tanto a União quanto os Estados e os Municípios podem ser chamados judicialmente à tutela de interesses relacionados à saúde pública, não havendo falar em ilegitimidade passiva de qualquer deles.

Todavia, a solidariedade entre os entes da Federação não impede que, conforme a complexidade do procedimento pleiteado, o cumprimento da obrigação seja direcionado ao ente federativo cuja atribuição, no âmbito da organização do Sistema Único de Saúde (SUS), seja a mais adequada à sua realização. Tal diretriz visa resguardar a lógica de descentralização e hierarquização do SUS, estabelecida nos artigos 17 e 18 da Lei n. 8.080/90.

No caso em apreço, cuida-se de internação em leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e tratamento para infecção bacteriana, procedimentos que, por sua natureza, são classificados como de alta complexidade, estando sujeitos à regulação específica no âmbito do Sistema Único de Saúde, com custeio ordinariamente afeto ao bloco de responsabilidade do ente estadual,
conforme reiteradamente reconhecido na jurisprudência.

Assim, embora o Município de
Sinop
figure como parte legítima para compor o polo passivo da demanda, impõe-se reconhecer que a execução da obrigação imposta deve ser direcionada, prioritariamente, ao Estado de Mato Grosso, facultando-se, subsidiariamente e de forma excepcional, o redirecionamento ao Município apenas em caso de descumprimento estatal.

Nesta linha de intelecção, entendimento reiterado deste Sodalício:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO PRIMARIAMENTE AO ESTADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso Em Exame

Agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar que Município e o Estado disponibilizem o procedimento prescrito à agravada.

II. Questão Em Discussão

A questão em discussão consiste em saber se o cumprimento da obrigação fazer imposta deve ser direcionado, primariamente, ao Estado, por se tratar de procedimento de média/alta complexidade.

III. Razões De Decidir

Os entes federativos possuem responsabilidade solidária nas demandas de saúde, conforme o Tema 793 do STF, que permite o direcionamento do cumprimento conforme as regras de repartição de competências.

O procedimento requisitado é classificado como de média/alta complexidade, cuja responsabilidade primária é do Estado, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

IV. Dispositivo E Tese

Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. Embora os entes federativos respondam solidariamente pela prestação de serviços de saúde, o cumprimento da obrigação pode ser direcionado primariamente ao ente responsável conforme as regras de repartição de competências do SUS. 2. Os procedimentos de média/alta complexidade são de responsabilidade primária do Estado, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 196.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; TJMT, N.U 1001675-94.2022.8.11.0044, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 21.08.2023.

(N.U 1036618-07.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

E M E N T A REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – VAGA EM UTI – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO COM ESPECIALISTA – DIREITO À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS EM MATÉRIA DE SAÚDE – DIRECIONAMENTO PRIORITÁRIO AO ESTADO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE

1. O direito a saúde é direito de todos e dever do Estado (latu sensu), nos moldes do art. 196 e 198, da CF. Dessa forma, o dever de assegurar o acesso a tratamentos, medicamentos e cirurgias é de responsabilidade solidária entre os entes federativos . Podendo a parte promovente escolher contra quem ajuizará o processo.

2. A obrigação requerida, no entanto, demanda alto custo e complexidade, devendo ser direcionada, primeiramente, ao Estado de Mato Grosso, de acordo com as regras de repartição de competências. (TJ-MT - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 1000155-94 .2022.8.11.0078, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 06/12/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/01/2023).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE PRECEITO COMINATÓRIO COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) - SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NAS DEMANDAS DE SAÚDE - TEMA 793 DO STF – FORNECIMENTO DE PRÓTESE DE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO – NECESSIDADE COMPROVADA POR RELATÓRIO MÉDICO – TRATAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMARIAMENTE, PARA O ENTE COMPETENTE - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

A saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, o qual deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde, sendo que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios (Tema 793/STF). Havendo necessidade de prestação de serviço público de saúde não inserido nas políticas públicas municipais de Assistência Básica, por ser de média ou alta complexidade, é devido o direcionamento prioritário da obrigação ao Estado de Mato Grosso, cabendo ao ente municipal, em caso de descumprimento, a satisfação da tutela jurisdicional, sem prejuízo do respectivo ressarcimento. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1031445-98 .2021.8.11.0002, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/03/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/04/2023).

DO APELO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Passa-se à análise do recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, cujas razões se voltam exclusivamente contra os critérios adotados na sentença para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

A controvérsia recursal limita-se à definição do critério jurídico aplicável ao arbitramento da verba honorária em demandas que versem sobre a judicialização da saúde, especialmente quanto à possibilidade de fixação equitativa, em substituição ao percentual incidente sobre o valor da causa, diante da natureza do direito tutelado e da ausência de proveito econômico mensurável.

Cumpre destacar que em 25 de fevereiro de 2025, o Superior Tribunal de Justiça afetou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, os Recursos Especiais REsp n. 2.169.102/AL e REsp n. 2.166.690/RN (Tema n. 1.313), com o objetivo de definir se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, III, do CPC, ou arbitrados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8º, do mesmo diploma legal.

A questão alcançou definitivo desfecho em 11 de junho de 2025, quando a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou, por unanimidade, tese com caráter vinculante, conforme acórdão publicado em 16 de junho de 2025, estabelecendo que "
Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC
."

Importante ressaltar que a tese estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça possui caráter vinculante e deve ser observada por todos os Tribunais do país, nos termos dos artigos 927, incisos III e V, e 926, ambos do Código de Processo Civil.

Por essa razão, em observância ao Tema n. 1.313 do STJ, os honorários advocatícios devem ser fixados com base na apreciação equitativa, levando-se em conta, para tanto, a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo despendido na condução do feito e a natureza da demanda, que, na hipótese dos autos, envolve direito de valor inestimável.

Assim, considerando a complexidade moderada da demanda, o trabalho desenvolvido pela Defensoria Pública na tutela do direito fundamental à saúde, a importância social da questão e o tempo despendido para a resolução do litígio, entendo adequada a fixação dos honorários advocatícios no valor de R$
2
.000,00 (
dois
mil reais), quantia que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Município de Sinop, para reconhecer que a execução da obrigação imposta deve ser direcionada, prioritariamente, ao Estado de Mato Grosso, cabendo ao Município atuar de forma subsidiária, apenas em caso de omissão ou descumprimento por parte do ente estadual, sem prejuízo de eventual direito de regresso; e,
DOU PROVIMENTO
ao recurso do Estado de Mato Grosso, para reformar a sentença no tocante à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais que arbitro, por apreciação equitativa, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025